Tribunal: STF
Processo: ARE 958935
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE TRABALHO HAVIDO ENTRE O PARTICULAR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SUBSUNÇÃO A REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO PARA O RECOLHIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE NÃO ASSEGURA AO SERVIDOR O DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS PELO PERÍODO PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 596.478. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 97, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e os incs. II e IX do art. 37 Constituição da República.
    Sustenta que, “com base na violação à regra constitucional do concurso público, a contratação temporária em tela deve ser declarada nula, pois não configura caso de inequívoco serviço extraordinário autorizador da contratação temporária mencionada” (fl. 16, vol. 2).
    Assinala que “é entendimento majoritário, pacificado pelo STF, STJ, TST e Tribunais de Justiça que trabalhador contratado pela Administração Pública, mesmo que tenha reconhecido seu contrato de trabalho somo sendo nulo, diante da falta de admissão por processo seletivo de concurso público, faz jus o mesmo ao recolhimento de FGTS, tratando-se de um direito fundamental indisponível” (fl. 17, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 92-93, vol. 2).
    4. Em 17.11.2016, o Ministro Relator determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (e-doc. 11). Em 21.8.2017, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em juízo negativo de retratação, decidiu pela inaplicabilidade do tema da repercussão geral à espécie, não admitindo o recurso extraordinário (e-doc. 17).
    O agravante sustenta que “tal decisão merece melhor análise, pois, a nulidade contratual é nítida e o recorrente confia no reconhecimento desta nulidade pela instância superior a quem é dirigido o presente recurso” (fl. 10, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 12, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Inviável a aplicação do Tema 916 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 765.320.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. 
    Na espécie, o Tribunal de origem assentou não haver declaração de nulidade do vínculo contratual:
    “Analisando-se os autos, percebe-se que a parte recorrente passou a integrar o quadro dos Servidores Municipais de Itajá em maio de 2009. Da análise do caderno processual, denota-se que o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Itajá – Lei Municipal n. 053.2001 já se encontrava em vigor à época em que a apelante passou a integrar o quadro da prefeitura. Tem-se, pois, que a recorrente, muito embora não tenha prestado concurso público, foi contratada pela Administração Pública após a publicação da Lei Municipal n° 053/2001, que trata do regime estatutário dos servidores daquele município. Na medida do que foi destacado no parágrafo anterior, mesmo se tratando de relação que não foi precedida de prévio concurso público, há que se reconhecer a incidência de princípios da Administração Pública para disciplinar o vínculo de emprego da autora. (…) Desta feita, sendo reconhecidos os direitos conferidos na legislação estatutária pelo trabalho efetivamente prestado, uma vez que a relação jurídica foi constituída após a publicação da Lei do Município nº. 053/2001, que trata do regime estatutário dos servidores de Itajá, e inexistindo declaração de nulidade do contrato de trabalho, impossível obrigar ao pagamento do FGTS. (…) Destarte, possuindo a relação laboral discutida nos autos natureza administrativa, não poderiam ser deferidos direitos ou vantagens financeiras com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sobretudo em face da não declaração de nulidade do contrato de trabalho. (…) Importa registrar, por salutar, que não é possível aplicar ao caso concreto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, na medida em que não há nulidade nos contratos temporários firmados entres as partes” (fls. 99-102, vol. 1).
    7. A inconstitucionalidade da efetivação do servidor não é parte do pleito autoral, mas apenas o pagamento de valores a título de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    O Tribunal de origem reconheceu que a contratação objeto da presente demanda deu-se sem concurso público prévio, mas é regida pela Lei municipal n. 53/2001, pelo que o agravante não teria direito à percepção de valores do FGTS. 
    8. O exame da pretensão recursal exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE n. 1.162.392-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora estadual. Contrato temporário vigente. Validade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.150.092-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.146.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    Nada a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora